Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por COUTO &amp; CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 246577374, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0734880-31.2025.8.07.0001, proposta por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA (agravado/executado), que indeferiu o pedido de levantamento de valores formulado pela parte exequente, no seguinte sentido: (...) 1. Por cautela, indefiro o pedido de levantamento de valores formulado pela parte exequente (ID: 245979452), com fundamento no art. 521, parágrafo único, do CPC, haja vista a irreversibilidade da medida postulada, restando presente o risco de grande dano ou incerta reparação. Sobre o tema, confira-se o teor do r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL . LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO . ART. 520, IV, C/C ART. 521, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO MANTIDA . 1. A norma contida no art. 520, inciso IV, do CPC, estabelece que a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2 . Ainda que o art. 521 do CPC elenque hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, não exclui sua necessidade quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Reconhecido o risco de irreversibilidade da dispensa de caução, dada a possibilidade, ainda que remota, de alteração da decisão em que se funda o título exequendo, inviável a concessão da medida . 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 0707087-57.2024 .8.07.0000 1852055, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 23/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024). 2. Por conseguinte, considerando que o Juízo se encontra garantido (ID: 244828633), determino a suspensão do processo até o vindouro trânsito em julgado da ação principal. (...) Em suas razões recursais (ID 75685585), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de verba de caráter alimentar, pertencente ao advogado e proveniente de honorários de sucumbência arbitrada por esse tribunal, sem qualquer efeito suspensivo. Alega que inexiste qualquer controvérsia sobre os valores, considerando-se que a Agravada não apresentou qualquer impugnação ao cumprimento de sentença, limitando-se a depositar o valor executado e requerer o sobrestamento até o trânsito em julgado do processo principal. Argumenta que, a este cenário, soma-se a dispensa de caução, e a ausência de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, defendendo, por fim, que há farta jurisprudência acerca do direito ao imediato levantamento da quantia depositada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se o imediato levantamento do valor depositado no processo principal (cumprimento provisório de sentença) e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75688309). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, permitindo-se o imediato levantamento do valor depositado no processo principal (cumprimento provisório de sentença). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator